Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré construir a base da casa da autora, com terraplanagem, os buracos para as estacas, confecção e colocação das vigas e gaiolas com ferro de bitola seguindo o projeto, bem como a concretagem da base, com o devido aterramento e contra piso nas dimensões especificadas no projeto constante dos autos, ou pagar o valor de R$ 35.000,00 (cinquenta mil reais). 1.1. Em suas razões o embargante alega ter havido omissão no acórdão. Assevera que o acórdão deixou de se manifestar quanto ao fato de que o suposto conselho fiscal é composto de pessoas que não são cooperados no dia da reunião, muito menos conselheiros fiscais. Requer o prequestionamento dos artigos 22, 50,122, 124 e 133 da Lei 6.138/2018.
2. Da omissão. 2.1. O aresto foi claro ao mencionar que “na Ata de Reunião Fiscal e Administrativa realizada em 19/03/2018, a cooperativa ré, sob a presidência de Eli Marcos Resende (cooperado), decidiu que “a cooperativa construísse a base da casa da Cooperada (...)”. 2.2. O decisum foi expresso ao dizer que “já o Laudo de Vistoria, elaborada, inclusive a pedido do presidente da cooperativa ré, há a descrição de como seria feita a obra de recuperação do imóvel, bem como “sugerir ajustes necessários para que a edificação volte ao seu estado anterior a 2a edificação, para que a cooperada, uma vez desejando voltar a edificar em sua unidade, tenha condições de começar do ponto onde estava.” 2.3. Quanto à confissão, o voto mencionou que ainda que não conste no Laudo alguma confissão de que “a segunda do próprio condomínio/cooperativa”, se referindo a segunda demolição, é verdade que o documento em comento se trata de um verdadeiro “estudo de recuperação” do imóvel a ser feito pela cooperativa ré.”
3. Nesses moldes, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Do prequestionamento. 4.1. Para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.